Tribunal: TJMT
Processo: 0007218-09.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007218-09.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WINSTON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 049.224.541-01 (APELANTE), PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA - CPF: 058.814.421-56 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, APELANTES USUÁRIOS, MENORIDADE DO ADOLESCENTE NÃO COMPROVADA [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE] - JUS À DETRAÇÃO, AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DE DIAS-MULTA [PRIMEIRO APELANTE] - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO [SEGUNDO APELANTE] - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÕES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO, DETRAÇÃO E REGI
ME SEMIABERTO - APREENSÕES DE 399,46G MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E R$ 54,00 EM DINHEIRO COM O PRIMEIRO APELANTE, 36.02G DE COCAÍNA NA MOTOCICLETA DO SEGUNDO APELANTE E 65,12G MACONHA COM ADOLESCENTE - INFORMAÇÃO SOBRE A TRAFICÂNCIA - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DILIGÊNCIAS POSTERIORES - RELATOS DE MORADORES - ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADO - DROGA PLANTADA - ALEGAÇÃO ISOLADA - ACÓRDÃO DO TJMT - QUANTIDADE DE DROGA - CONFECÇÃO DE AO MENOS 36 (TRINTA E SEIS) PAPELOTES DE UMA GRAMA DE COCAÍNA E 399 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE) CIGARROS DE MACONHA - BALANÇA DE PRECISÃO - DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA - LIÇÃO

DOUTRINÁRIA -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS - TJMT,

ENUNCIADO CRIMINAL 3 - DECISÕES DO TJMT -
PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES - TERMO DE DECLARAÇÃO CONTENDO NÚMERO DE DOCUMENTO E ÓRGÃO EXPEDIDOR - DADOS EXTRAÍDOS DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE CIVIL - MENORIDADE DO ADOLESCENTE COMPROVADA - JULGADO DO TJMT - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - ARESTO DO STJ - PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ENSEJA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - APELANTE REINCIDENTE - DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT - PENA PECUNIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ENSEJA A REDUÇÃO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - APELANTE POSSUI UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E RECEPTAÇÃO E RESPONDE A AÇÕES PENAIS POR FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO ATIVA - ANOTAÇÕES CRIMINAIS QUE REVELAM CONTUMÁCIA DELITIVA - PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA - DEDICAÇÃO EM TRÁFICO DE DROGAS
IMPEDE A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RELATIVAÇÃO PELO STJ - BENEFÍCIO DESTINADO A TRAFICANTE OCASIONAL - ACÓRDÃO DO TJMT - PENA INFERIOR A QUATRO ANOS -SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL - CP, ART. 44 - DECISÃO DO TJMT - REC
URSOS DESPROVIDOS.

A alegação de que a droga apreendida no banco de sua motocicleta teria sido “
plantada
” encontra-se isolada, de modo que
“não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais militares”
(TJMT, N.U 0016343-11.2013.8.11.0042).

A
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, consoante Enunciado Criminal 3 deste e. Tribunal [“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”].

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015)

“Havendo nos autos
documento
dotado de fé pública que faz referência a
documento
de identidade e órgão expedidor, de rigor a conclusão de que o registro da data de nascimento foi baseado em
documento
de identificação civil apto a comprovar a idade do
adolescente
”
(TJMT, AP N.U 0004959-51.2013.8.11.0042).

A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’ do CP (TJMT, Ap no 133850/2017).

A multa constitui sanção penal prevista no preceito secundário do tipo, de modo de que, observados o critério trifásico de dosimetria da pena,
“deve ser mantida a respectiva reprimenda, não comportando reparos”

(TJMT, Ap no 63451/2018). Logo, a alegada hipossuficiência não enseja a redução da pena pecuniária.

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

A substituição da pena privativa por restritivas de direitos apresenta-se incabível se não preenchidos os requisitos [pena inferior a quatro anos] previstos no art. 44 do CP (TJMT, Ap no 121724/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0007218-09.2019.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE(S):

WINSTON GONÇALVES RIBEIRO

PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WINSTON GONÇALVES RIBEIRO e
PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 563714), que os condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente,
o primeiro
a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado e
o segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – (fls. 317/343).

WINSTON GONÇALVES RIBEIRO sustenta que: 1) não haveria provas suficientes para comprovar o tráfico, pois
“é usuário de droga”
; 2) a menoridade de Guilherme Cardoso de Lima não estaria comprovada, a afastar a causa de aumento de envolvimento de adolescente; 3)
“será cabível a detração penal toda vez que houver situação em que a liberdade esteja sendo suprimida”
; 4) não dispõe de recursos financeiros para pagamento de dias-multa.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado para posse de drogas para uso pessoal ou afastada a causa de aumento [envolvimento de adolescente], com detração e estabelecimento de regime inicial semiaberto.

PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA aduz que: 1)
“não foram produzidas provas contundentes acerca da traficância”
; 2)
“é apenas usuário de entorpecentes”
; 3) a causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente não fora comprovada; 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para ser absolvido ou desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, excluída a causa de aumento [envolvimento de adolescente], aplicada a minorante do tráfico privilegiado e substituída a pena corporal
“por restritiva de direito”
(fls. 436/448).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 394/419 e 453/475).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória. DO PLEITO EM COMUM: 1. Absolvição ou desclassificação delitiva de tráfico para posse de uso de drogas – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos dos agentes policiais que demonstram a traficância – 2. Diminuição da pena de multa – Inviabilidade – Pena de multa que integra o preceito do tipo penal – Repreensão pecuniária estabelecida em consonância com o critério bifásico previsto no art. 49 do CP – fixação proporcional à gravidade do delito e à condição financeira dos recorrentes – DO RECURSO DE WINSTON: 3. Afastamento da majorante prevista no inc. VI do art. 40 da Lei de Drogas por ausência de comprovação da menoridade do terceiro agente – Inviabilidade – Menoridade que pode ser comprovada por demais meios de prova – Precedentes – 4. Revisão do regime de cumprimento da pena para outro menos gravoso – Inviabilidade – Apelante multirreincidente – 5. Detração penal – Incabível – Uma vez que não foi alterado o valor da condenação, matéria que deve ser atinente ao juízo da execução no momento da progressão de regime – 6. Concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública – Apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal persistindo os motivos para tal medida – DO RECURSO DE PAULO CÉSAR: 7. Reconhecimento do Tráfico Privilegiado – Impossibilidade – Agente que possui ações penais em curso – Inteligência do Enunciado Orientativo 52 do E. TJMT – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 478/494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 17h, na Rua Primavera, do Bairro Pedregal, nesta cidade, o denunciado WINSTON GONÇALVES RIBEIRO trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 399,4 (trezentos e noventa e nove gramas e quarenta e seis centigramas enquanto o denunciado PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA transportava 03 (três) porções de cocaína, com massa de 36.02g (trinta e seis gramas e dois centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos no 0110/2019 e 3.14.2019.51714-01, fls. 16/17 e 20/21-IP).

Nas mesmas circunstâncias acima, os dois denunciados envolveram na conduta delituosa o adolescente Guilherme Cardoso de Lima, de 16 anos de idade. [...]

Diante do exposto, Ministério Público Estadual DENUNCIA WINSTON GONÇALVES RIBEIRO e PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA como incursos nos art. 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - fls. 11/15).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, ‘caput’) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 18 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fls. 22/23) e toxicológico definitivo (fls. 26/27 e 73/75) [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA quando interrogado em Juízo declarou o seguinte: [...]

O acusado WINSTON GONÇALVES RIBEIRO, em Juízo [...]

A testemunha de acusação, MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS [...]

A testemunha de acusação, AILTON AFONSO BATISTA [...]

Denota-se do interrogatório judicial, que o réu PAULO CÉSAR negou seu envolvimento com a droga apreendida e com a traficância, justificando que no dia da abordagem nada de ilícito foi encontrado consigo e que a droga do tipo cocaína lhe imputada, em verdade foi “plantada” pelos policiais.

O réu WINSTON, por sua vez, admitiu a propriedade da droga do tipo cocaína, ressaltando que referido entorpecente não foi encontrado na motocicleta como informou os policiais, mas sim dispensado no solo quando empreendeu fuga. Por fim, informou que referida porção de cocaína serviria exclusivamente para seu consumo e que no momento da abordagem estava fazendo o uso da droga.

O policial MANOEL que participou da abordagem foi bem cauteloso em descrever os fatos, esclarecendo que recebeu denúncia de que alguns indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas no bairro Pedregal, onde ao realizar diligência pelo local e visualizar um grupo de indivíduo, um terceiro empreendeu fuga, enquanto dois permaneceram parados. Explicou que lograram capturar esse terceiro indivíduo e que em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, refazendo o caminho percorrido pelo mesmo, foi possível localizar e apreender algumas porções de entorpecente.

Ainda explicou que em revista nas duas motocicletas, logrou apreender o restante do entorpecente, reafirmando que só foi possível chegar a pessoas dos réus porque as características passadas na denúncia de um indivíduo de estatura baixa e outro de camiseta vermelha, coincidiu exatamente com a dos réus no dia dos fatos.

Extrai-se que na fase investigativa, o policial MANOEL e o policial EDSON, ao explicar sobre a abordagem, foram detalhistas em descrever o encontro da droga dispensada pelo réu WINSTON e do entorpecente encontrado na motocicleta do réu PAULO CÉSAR, senão vejamos: [...]

Denota-se, pois, que contrário a negativa dos acusados, os policiais na fase investigativa narraram o encontro de droga no caminho percorrido pelo réu WINSTON e também na motocicleta do réu PAULO CESAR, esclarecendo que a droga da moto seria cocaína, enquanto a encontrada dispensada ao solo, do tipo maconha.

Conquanto o policial MANOEL na fase judicial não tenha detalhado sobre a espécie de droga dispensada pelo réu WINSTON e a encontrada na motocicleta do réu PAULO CÉSAR, é certo que confirmou a apreensão de entorpecente nos dois locais, exatamente como descreveu no seu depoimento na fase investigativa.

O auto de apreensão e os três laudos da droga confirmam o total de três apreensões de entorpecente em locais distintos, ou seja, se refere a parte da maconha encontrada no percurso percorrido pelo réu WINSTON e outra parte na motocicleta do adolescente GUILHERME, e também de toda cocaína encontrada na motocicleta do réu PAULO CÉSAR.

A versão do réu WINSTON de que a droga que lhe pertencia seria do tipo cocaína, não bastasse contradizer a própria versão do corréu PAULO CÉSAR, que alegou ter sido “plantada” pelos policiais, também diverge da versão policial, que bem descreveram ser a substância do tipo maconha, acompanhada de uma balança de precisão, encontrada no percurso de fuga do referido acusado.

Nesse passo, tem-se que a versão contraditória e isolada dos réus, não se mostra idônea para suplantar a versão unânime policial.

Partindo disso, de que as drogas pertenciam aos réus, dúvidas não pairam acerca da finalidade.

Com efeito, a alegação de usuário do réu WINSTON não se mostra suficiente para justificar o porte de quase quatrocentos gramas de maconha, acompanhado de uma balança de precisão, como bem descreveu o laudo de constatação de fls. 22/23.

O mesmo também se diz para o réu PAULO CÉSAR, que trazia em sua motocicleta três porções de cocaína, pesando 33,86g (trinta e três gramas e oitenta e seis centigramas). [...]

Logo, a quantia de 399,46g (trezentos e noventa e nove gramas e quarenta e seis centigramas) de MACONHA e 36,02g (trinta e seis gramas e dois centigramas) de COCAÍNA não pode ser considerada ínfima, nem mesmo compatível com o disposto no §2o, do art. 28 da Lei de Drogas.

Neste comenos, mesmo que os réus sejam usuários, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito. [...]

No caso posto, não bastasse a quantidade de droga apreendida com cada réu se revelar incompatível com o consumo exclusivo, é certo que a abordagem deles não se deu de modo ocasional, mas sim fundada em denúncia de que estavam fazendo a comercialização ilícita, como bem descreveu os policiais que participaram da prisão em flagrante delito.

A propósito, expedida ordem de serviço posterior aos fatos, nesta confirmou o envolvimento de ambos os acusados com a venda ilícita de drogas, senão vejamos: [...]

Ressalte-se que o policial investigador AILTON AFONSO BATISTA foi inquirido na fase judicial e confirmou o conteúdo do referido relatório investigativo, destacando que as entrevistas com moradores apontaram o envolvimento de ambos os réus com a venda ilícita de drogas.

Sabe-se que para responder pela figura do art. 33 da Lei n. 11.343/06, irrelevante que o agente seja flagrado praticando a venda ou qualquer outra modalidade de difusão no ato do flagrante, bastando que o agente voluntariamente realize um dos tipos previstos nas formas verbais constantes do dispositivo legal, incluindo, até mesmo, o fornecimento gratuito da droga. [...]

Nesse passo, levando-se em consideração que a abordagem dos acusados somente se realizou posterior prévia denúncia de moradores, aliada a apreensão de expressiva quantidade de drogas, inclusive balança de precisão, e confirmação por entrevistas com moradores vizinhos do envolvimento deles com a mercancia de drogas, tenho que a procedência da denúncia soa como medida impositiva.

No que diz respeito a causa de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.434/06, as provas também se convergem neste particular.

A abordagem e apreensão do adolescente GUILHERME CARDOSO DE LIMA na companhia dos réus é matéria incontroversa.

Não obstante isso, bem descreveu o policial MANOEL que os réus e o adolescente estavam juntos na esquina em atitude suspeita, exatamente no local apontado por moradores como ponto de comercialização de drogas, que aliada a apreensão de drogas individualmente em poder de cada réu e do próprio adolescente, não há dúvidas sobre a incidência da referida majorante de pena.

A propósito, bem constou do laudo pericial da droga, que a maconha apreendida em poder do réu WINSTON estava embalada exatamente nas mesmas circunstâncias e formato de tablete da encontrada na motocicleta do adolescente GUILHERME.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados WINSTON GONÇALVES RIBEIRO e PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, com a aplicação da causa de aumento disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxico, já que infringiram as condutas de trazer consigo substância entorpecente, além de envolver menor no ilícito.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados WINSTON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “PEU” [...] e PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA [...] nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas

• Réu: WINSTON GONÇALVES RIBEIRO

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 399,46g (trezentos e noventa e nove gramas e quarenta e seis centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado (autos código n. 361203 e 425468 - fls. 207/208).

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas a condenação proferida nos autos código n. 361203, sendo certo que a segunda condenação (autos código n. 425468) será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem (súmula 241 STJ). [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexiste circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, posto que também ostenta uma condenação com trânsito em julgado proferida nos autos código n. 425468.

Em vista disso e com fulcro no disposto pelo art. 61, inciso I, do Código de Processo Penal, MAJORO a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, sendo, pois, multirreincidente (fls. 207/208). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena em benefício do condenado.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa especial de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste instante em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada, encontrando, portanto, a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WINSTON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “PEU”, [...] no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, que atento ao art. 60, “caput”, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...] atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e a reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. [...]

• Réu: PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA

Primeira fase:

[...] FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase pesa em benefício do condenado a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inc. I), porquanto nasceu em 23/04/1998 e os fatos ocorreram em 24/01/2019.

Assim, embora reconheça referida atenuante, DEIXO de aplicá-la, por já se encontrar a pena no mínimo legal e encontrar vedação pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais juntada à fl. 209, que ele possui diversas ações criminais em curso, inclusive foi preso anteriormente pela prática idêntica à apurada neste feito, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena em benefício do condenado.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa especial de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste instante em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada, encontrando, portanto, a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. [...]

[...] atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 317/343).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 30), Laudo de Constatação no 0110/2019 (fls. 34/36), Laudo Pericial no 3.14.2019.51712-01 (fls. 37/39), Laudo Pericial no 3.14.2019.51714-01 (fls. 40/42) e Laudo Pericial no 3.14.2019.51826-01 (fls. 101/106), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Edson Willian de Arruda e Manoel Custódio de Campos, policiais militares (fls. 26/27 e 28/29), Guilherme Cardoso de Lima, adolescente envolvido no crime (fls. 43/44), e o interrogatório do apelante PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA (fls. 51/52). O apelante WINSTON GONÇALVES RIBEIRO permaneceu em silêncio (fls. 46/47).

Extrai-se do Relatório Policial OS no 031/2019 - IP 48/2019, subscrito pelos investigadores de polícia Ailton Afonso Batista e Nilo Alves dos Reis Junior que, em diligência nas proximidades das residências dos apelantes, foram obtidos relatos de diversos moradores, os quais informaram

que
WINSTON GONÇALVES RIBEIRO
“é pessoa violenta, além de praticar a venda de drogas; na casa de sua genitora, na rua Lindomar Jairo dos Santos no 322, bairro Renascer, há várias pessoas envolvidas com o tráfico e quando um vai preso o outro assume as vendas, o local onde WINSTON GONÇALVES RIBEIRO reside tem movimentação típica, com grande fluxo de pessoas que vão até o local comprar entorpecentes, sendo agora comandado pelos irmãos Ivo e Alexandre”
. Em relação à PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA,
“pessoas que moram no mesmo prédio informaram que ele costuma se reunir com elementos estranhos, altas horas da noite, sendo constante o vaivém de pessoas esquisitas, com carros e motos, o que o chamam e saem de maneira sorrateira, indicando que ele está praticando tráfico de drogas”
(fls. 82/84).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Manoel Custódio de Campos e o investigador de polícia Ailton Afonso Batista, assim como interrogados os apelantes WINSTON GONÇALVES RIBEIRO e PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA (Relatório de Mídias de fls. 423/424).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.1.2019, por voltas das 17h30m,
os policiais militares
Edson Willian de Arruda e Manoel Custódio de Campos
realizavam rondas no bairro Pedregal, Município de Cuiabá, quando receberam informação de que algumas pessoas [um deles “vestindo camiseta vermelha”, outro “baixo com pede branca”] estavam comercializando drogas na Rua Primavera. Ato contínuo, a equipe policial se deslocou até a referida rua, onde visualizou três “indivíduos parados”. Ao perceber a presença da guarnição policial,
WINSTON GONÇALVES RIBEIRO empreendeu fuga, jogou uma embalagem ao solo, foi perseguido e detido. No percurso da fuga, fora localizado uma sacola plástica contendo 1/2 (meio) tablete de maconha, com peso de 399,46g e uma balança de precisão e, na sua posse, o valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Na sequência, os policiais militares revistaram o PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA e o adolescente Guilherme Cardoso de Lima, bem como duas motocicletas estacionadas no local, sendo encontrado, embaixo do banco da motocicleta XT 600, placa QBN 6078, utilizada por PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA, 3 (três) porções de cocaína, pesando 36.02g (trinta e seis gramas e duas centigramas), e na motocicleta XRE, placa QCP 0186, usada pelo adolescente Guilherme Cardoso de Lima, duas porções de maconha, com peso total de 65,12g (sessenta e cinco gramas de doze centigramas) - fls. 11/15;

- os policiais militares
Edson Willian de Arruda [na Delegacia de Polícia] e Manoel Custódio de Campos [em ambas as fases policiais] relataram o recebimento de informação sobre a venda de drogas, com descrição do local, das características físicas de um e da cor da camiseta utilizado por outro; a tentativa de empreender fuga de WINSTON GONÇALVES RIBEIRO, tão logo visualizou a guarnição da polícia, a localização de meia barra de maconha e balança de precisão dispensada ao solo por ele; a apreensão de 3 (três) porções de cocaína embaixo do banco da motocicleta de PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA e de 2 (duas) porções de maconha na motocicleta utilizada pelo adolescente Guilherme Cardoso de Lima (fls. 26/27 e 28/29 e Relatório de Mídias de fls. 423/424);

- o investigador de polícia Ailton Afonso Batista, em Juízo, revelou ter participado de diligências posteriores, no bairro onde os apelantes residem, local em que moradores asseveraram que WINSTON GONÇALVES RIBEIRO e PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA são envolvidos com o tráfico de drogas, conforme detalhado no relatório policial, sendo que as pessoas não querem se identificar por medo deles (Relatório de Mídias de fls. 423/424);

- o adolescente Guilherme Cardoso de Lima, na fase policial, afirmou que estava no local apenas para “soltar pipa” com PAULO CÉSAR, confirmou a apreensão de drogas em um terreno baldio onde WINSTON empreendeu fuga, a droga localizada na motocicleta de seus pais não lhe pertence (fls. 43/44);

- o apelante PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA, na fase inquisitiva, negou a traficância, possuir vícios e a apreensão de cocaína na motocicleta utilizada por ele (fls. 51/52). Em Juízo, aduziu ser viciado em “alguns tipos de drogas”, terem colocado o entorpecente na sua moto, não saber quem colocou, “apareceu lá”, não conhece WINSTON GONÇALVES RIBEIRO (Relatório de Mídias de fls. 423/424);

- o apelante WINSTON GONÇALVES RIBEIRO, na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (fls. 46/47). Na instrução, afirmou que
“estava na rua usando droga, fumando base”
,
“conhece os meninos só de vista mesmo, porque os parentes moram na mesma rua”
,
“a base era minha, essa maconha não sei de onde apareceu”
(Relatório de Mídias de fls. 423/424).

Dito isso, analisam-se as autorias dos apelantes, conjuntamente, por envolverem os mesmos argumentos.

As apreensões de 399,46g maconha, uma balança de precisão e R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro, com o apelante WINSTON GONÇALVES RIBEIRO, bem como 36.02g de cocaína e 65,12g maconha [embaixo do banco de duas motocicletas, utilizadas pelo apelante PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA e pelo adolescente Guilherme Cardoso de Lima], após informação de comércio de drogas na rua Primavera, onde os apelantes se encontravam, foram descritas coerentemente pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Edson Willian de Arruda e Manoel Custódio de Campos].

Os depoimentos dos policiais militares supracitados estão corroborados pela declaração do investigador de polícia Ailton Afonso Batista, o qual realizou diligências posteriores, nos bairros onde os apelantes residem [Renascer e Arraes], oportunidade na qual moradores relataram o envolvimento na traficância, tanto de WINSTON GONÇALVES RIBEIRO quanto de PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA (
Relatório Policial O.S no 031/2019 - IP 48/2019 - fls. 82/84), numa ação de investigação cooperativa entre as policiais estaduais.

Frise-se que a
maconha apreendida em poder do réu WINSTON GONÇALVES RIBEIRO estava embalada exatamente nas mesmas circunstâncias e formato de tablete da encontrada na motocicleta do adolescente Guilherme”, de modo a elidir a assertiva de que não estavam juntos e sequer se conheciam, c
omo bem ressaltado pelo juiz da causa (Sentença - fls.

331)
.

A alegação do apelante PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA de que a droga apreendida no banco de sua motocicleta teria sido “
plantada
” encontra-se isolada, não sendo suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos agentes (TJMT, N.U 0016343-11.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 31.8.2018).

Por sua vez,
escusa apresentada pelo apelante
WINSTON GONÇALVES RIBEIRO, no sentido de que estava no local apenas para consumir entorpecente afigura-se contraditória, mormente porque declarou ser usuário de cocaína, ao passo que a droga apreendida com ele é maconha, estava acondicionada em tablete [399,46g] e acompanhada de balança de precisão, objeto comumente utilizado por traficantes para pesar a droga e entregar a porção exata aos usuários.

Essas circunstâncias fáticas demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, pois não se apresenta lógico/racional que usuários trouxessem consigo quantidade que possibilitaria a confecção de ao menos 36 (trinta e seis) papelotes de uma grama de cocaína e 399 (trezentos e noventa e nove) cigarros de maconha e uma balança de precisão, a não ser para comercializarem (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil. com.br
- acesso em: 15.10.2020).

Registre-se, ainda, que apelante PAULO CÉSAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA possui condenação por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 457709/Comarca de Cuiabá), a reforçar seu envolvimento na comercialização ilícita de entorpecentes.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, consoante Enunciado Criminal 3 deste e. Tribunal [“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”].

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Logo, os pleitos absolutório/desclassificatório mostram-se improcedentes.

Passam-se às dosimetrias, pela ordem de interposição.

Do apelante WINSTON GONÇALVES RIBEIRO:

Extrai-se do Termo de Depoimento de Guilherme Cardoso de Lima seus dados pessoais como filiação [Anderson Cardoso e Dimaele Conceição de Lima], data de nascimento [9.6.2002], idade [16 anos], número de seu RG [25930710] e órgão expedidor, qual seja SSP MT (fls. 43/44).

Com efeito,
“havendo nos autos
documento
dotado de fé pública que faz referência a
documento
de identidade e órgão expedidor, de rigor a conclusão de que o registro da data de nascimento foi baseado em
documento
de identificação civil apto a comprovar a idade do
adolescente
”
(TJMT, AP N.U 0004959-51.2013.8.11.0042 - Relator: Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2021).

Diante da traficância com envolvimento de adolescente, correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (STJ, AgRg no HC no 574.536/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 9.6.2020).

Quanto à detração, o apelante está segregado há aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses – prisão em flagrante dia 24.1.2019 – (fls. 18).

No caso, a dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência.

A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’ do CP (TJMT, Ap no 133850/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018).

Em relação à pena pecuniária, a fixação em 700 (setecentos) dias-multa afigura-se proporcional à pena corporal aplicada ao tráfico de drogas [7 (sete) anos de reclusão].

Note-se que o valor unitário correspondente aos dias-multa está fixado no mínimo legal, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A multa constitui sanção penal prevista no preceito secundário do tipo, de modo de que, observados o critério trifásico de dosimetria da pena,
“deve ser mantida a respectiva reprimenda, não comportando reparos”

(TJMT, Ap no 63451/2018 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.11.2018).

Logo, a alegada hipossuficiência não enseja a redução da pena pecuniária.

Do apelante
PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA
:

No tocante à menoridade de
Guilherme Cardoso de Lima, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do apelante WINSTON GONÇALVES RIBEIRO para manter a causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente [art. 40, VI, da Lei no 11.343/06], na fração mínima de 1/6 (STJ, AgRg no HC no 574.536/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 9.6.2020).

Sobre o tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante ao considerar que o apelante registra
“diversas ações criminais em curso, inclusive foi preso anteriormente pela prática idêntica à apurada neste feito”
(fls. 338).

O apelante possui uma condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e receptação, praticados em 30.11.2016, cuja sentença fora proferida em 13.7.2020, na qual consta terem sido apreendidos
“01 invólucro branco contendo 02 (duas) trouxas de cocaína, 01 (uma) porção de pasta base cocaína, 01 (uma) balança digital, o valor de R$ 379,00 reais em diversas notas trocadas, 01 (uma) “makita”, produto de furto, e outros objetos relacionados no auto de apreensão de fls. 21, tais como notebook, chapinhas de cabelo, 03 aparelhos celulares”
, bem como
“uma pedra de pasta base de cocaína na posse da adolescente Lívia Kelly da Cruz Almeida”
(PJe 0035010-40.2016.8.11.0042/Comarca de Cuiabá).

Além disso, o apelante responde
a ações penais por furto qualificado (PJe 0043347.81.2017.8.11.0042) e corrupção ativa (Sistema
Primus
- Código 501444), ambos na Comarca de Cuiabá.

Essas anotações criminais revelam contumácia delitiva, mormente ao se considerar que o apelante incorreu em duas condutas ilícitas da mesma natureza [tráfico de drogas], num período aproximado de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses [30.11.2016 – 24.1.2019].

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Anote-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que
“inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas”
(AgRg no HC no 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC no 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC no 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC no 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Por conseguinte, afigura-se inaplicável a causa de diminuição.

Enfim,
a substituição da pena privativa por restritivas de direitos apresenta-se incabível se não preenchidos os requisitos [pena inferior a quatro anos] previstos no art. 44 do CP (TJMT, Ap no 121724/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021